Tribunal: CARF
Processo: 15374.001707/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.001707/2006-66
ACÓRDÃO
1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF. ANTECIPAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO
O IRRF é considerado antecipação do imposto de renda devido no
encerramento de cada período de apuração, devendo os rendimentos
integrarem o lucro tributável correspondente.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. MEIOS DE PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme estabelecido pela súmula CARF 143.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando verificado que o Acórdão
embargado apresenta omissões. Identificadas as omissões, estas deverão
ser sanadas, com a prolação de novo Acórdão, com efeitos infringentes, se
o saneamento das omissões alterarem resultado da decisão embargada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do
despacho de admissibilidade, acolher parcialmente os embargos de declaração para, com efeitos
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
2
infringentes, a ele dar provimento parcial para acrescentar, ao valor do saldo negativo de 2003 já
reconhecido no acórdão embargado, o montante de R$ 1.086.480,23.
Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1402-006.760 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 21 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRRF. ANTECIPAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO
O IRRF é considerado antecipação do imposto de renda devido no encerramento
de cada período de apuração, devendo os rendimentos integrar o lucro tributável
correspondente.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. MEIOS DE PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
3
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme estabelecido pela súmula CARF 143.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado, para, i) rejeitar a preliminar de
homologação tácita da Dcomp no 35748.50545.271107.1.7.02 -8123; ii)
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo do ano calendário de
2003 no montante de R$ 50.023.252,45, além do que já foi reconhecido e
homologar as compensações declaradas até o valor do crédito total reconhecido.
Após ciência do Acórdão acima citado, o contribuinte interpôs embargos em
29/05/2024, afirmando que a decisão estaria eivada de contradição e omissão sumariamente
relatadas abaixo:
- Omissão na apreciação das retenções de n°s 15 (CNPJ n. 02.558.118/0001 -65,
valor comprovado de R$ 6.470,63), 18 (CNPJ n. 02.558.134/0001 -58, valor comprovado de R$
1.792.692,25) e 34 (CNPJ n. 19.527.639/0001 -58, valor comprovado de R$ 2.134.749,99) que são
referentes a rendimentos do ano de 2002 recebidos em 2003 (e não em 2002), este equívoco
constou no Relatório Fiscal e foi destacada na petição da Embargante que se manifestou sobre a
diligência (itens 15 e 16 da petição de fls. 1589 a 1594).
- Houve omissão quanto à aplicação do disposto no § 5o do art. 6o do Decreto-Lei n°
1.598/77 e do art. 2o, II, da Instrução Normativa SRF no 41/1988.
Os embargos opostos foram acolhidos parcialmente, conforme despacho de
admissibilidade de fls. 1.676/ 1.687, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF/2023, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos opostos pelo sujeito passivo BNDES PARTICIPAÇÕES
S.A.-BNDESPAR, apenas no que tange à “omissão quanto às retenções 15, 18 e
34”.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente de embargos de declaração contra o Acórdão n° 1402-006.760, em
que a embargante afirma que ocorreram as seguintes omissões, já apontadas no Relatório:
- Omissão na apreciação das retenções de n° 15 (CNPJ n. 02.558.118/0001 -65, valor
comprovado de R$ 6.470,63), 18 (CNPJ n. 02.558.134/0001 -58, valor comprovado de R$
1.792.692,25) e 34 (CNPJ n. 19.527.639/0001 -58, valor comprovado de R$ 2.134.749,99) são
referentes a rendimentos do ano de 2002 recebidos em 2003 (e não em 2002). Este equívoco
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
4
constou no Relatório Fiscal e foi destacada na petição da Embargante que se manifestou sobre a
diligência (itens 15 e 16 da petição de fls. 1589 a 1594).
- Omissão quanto à aplicação do disposto no § 5o do art. 6o do Decreto-Lei n°
1.598/77 e do art. 2o, II, da Instrução Normativa SRF no 41/1988.
Das omissões apontadas, apenas a que se refere a ausência de apreciação das
retenções n° 15, 18 e 34 foi acolhida pelo despacho de admissibilidade, conforme já relatado.
Dito isso, passo à apreciação dos embargos.
O pedido inicial da embargante refere-se ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2003, no montante total de R$ 90.547.923,18, sendo que R$ 32.714.901,03 foi
inicialmente reconhecido pela autoridade fiscal que analisou o crédito.
Posteriormente, em julgamento da manifestação de inconformidade, a 8a Turma da
DRJ/RJ1, acrescentou o valor de R$ 136.118,53, ao valor já reconhecido de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano calendário de 2003.
Restando, portanto, R$ 57.696.903,62 do valor inicial pleiteado pela embargante
que foram apreciados por este colegiado em sessão realizada no dia 21 de fevereiro de 2024.
Este valor refere-se a retenções que não foram comprovadas por meio de
comprovantes de retenção.
Aplicando o entendimento consolidado deste colegiado por meio da edição da
Súmula 1431, esta Turma determinou a realização de duas diligências, sendo que após a realização
da última foi possível finalizar o julgamento em que foi reconhecido o valor adicional de R$
50.023.252,45, conforme decisão proferida no Acórdão n° 1402-006.760:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado, para, i) rejeitar a preliminar de
homologação tácita da Dcomp n° 35748.50545.271107.1.7.02-8123; ii)
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo do ano calendário de
2003 no montante de R$ 50.023.252,45, além do que já foi reconhecido e
homologar as compensações declaradas até o valor do crédito total reconhecido.
Restou, ainda, a ser reconhecido o montante de R$ 7.534.860,39, do total pleiteado
pela embargante.
Este valor é decorrente da conclusão firmada no relatório de diligência, realizada
em razão da Resolução n° 1402-000.897. Isto porque, a autoridade fiscal que realizou a diligência,
o montante de IRRF não reconhecido é referente às retenções ocorridas no ano calendário de
2002 relativas aos rendimentos recebidos no mesmo ano, sendo que o saldo negativo pleiteado é
referente ao ano calendário de 2003.
Especificamente sobre o valor destas retenções na composição do saldo de IR no
ano de calendário de 2003 assim se pronunciou o Acórdão embargado:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
5
Muito embora o Acórdão citado pela recorrente tenha o entendimento de se
permitir a utilização do imposto retido para composição do saldo negativo em
período de apuração subsequente, ele somente tem efeitos para o processo a que
ele se refere, mesmo sendo do mesmo contribuinte.
O fato é que os valores retidos de imposto de renda são antecipação do valor do
imposto devido ao final do período de apuração e não há previsão legal de sua
utilização em anos posteriores.
É o que se depreende do estabelecido no art 231 do RIR/99, vigente a época dos
fatos, que assim regulou o disposto no já citado art. 2° da Lei 9.430/96:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543; II - dos incentivos fiscais de
redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; IV - do imposto pago na forma
dos arts. 222 a 230.
Observa-se na legislação acima citada que o imposto retido na fonte tem a mesma
natureza do imposto e das estimativas pagas, ou seja, a antecipação do devido ao
final do período de apuração. E em nenhuma dessas outras formas de
antecipação é permitido a utilização na composição do saldo negativo em período
subsequente.
Destaca-se, ainda, que o prazo para o pagamento do IRPJ para os contribuintes
que apuram o imposto de renda anualmente é o último dia útil do mês de março
nos termos do art 6° da Lei 9.430/96, não havendo qualquer impedimento para o
aproveitamento do imposto retido, mesmo aquele retido no mês de dezembro,
como afirma a recorrente em sua manifestação.
Ainda que, porventura, pela natureza, complexidade ou quantidade de operações
a que a pessoa jurídica estiver submetida, não seja possível a juntada de todos
documentos em tempo hábil para correta apuração do IR a pagar no prazo
estabelecido em lei, este fato também não pode servir de argumento para não
agir conforme a regulamentação legal.
Isto porque é perfeitamente possível a retificação das declarações preenchidas
com erro, sem qualquer empecilho burocrático, já que as declarações
retificadoras, de forma geral, substituem as originais de maneira integral.
Além disso, o contribuinte ainda possui nos termos do art 165 do CTN o prazo de
5 (cinco) anos para pleitear restituição dos tributos pagos indevidamente no caso
de a alteração das declarações resultar na identificação de que foi pago IRPJ maior
que a empresa estaria obrigada a recolher.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
6
Seguindo nesta linha, a utilização, por parte da pessoa jurídica, de IRRF em anos
calendários posteriores ao da efetiva retenção, também burla o prazo máximo de
cinco anos para pleitear a restituição. Isto porque ao fazer parte da composição
do saldo negativo de um período apuração subsequente ao que seria o correto
haveria o prazo de mais um ano para realização de suas compensações além do
que de fato teria direito.
Por fim, a única possibilidade prevista em lei de utilização do IRRF fora do período
em que foi realizada a retenção é no pagamento das estimativas mensais do
imposto de renda apurado anualmente com base no lucro real. Neste caso,
quando o imposto retido na fonte for superior ao devido, a diferença poderá ser
compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subsequentes,
conforme o disposto no art 229 do RIR/99, parágrafo único:
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador,
doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou
Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este último até 31 de
dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos para estes
incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea
"f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subseqüentes.
Assim, pelos motivos expostos acima, não se justifica a impossibilidade de
utilização da retenção, ainda que ocorrida em dezembro, no mesmo ano
calendário da apuração do saldo negativo, como requer a recorrente em sua
principal alegação.
Portanto, esta Turma entendeu que as retenções de IR, sofridas ao longo do ano
calendário anterior, não são passíveis de utilização para composição do saldo negativo relativo ao
ano subsequente.
No entanto, a embargante afirma que “as retenções 15, 18 e 34 são referentes a
rendimentos do ano de 2002 recebidos em 2003 (e não em 2002). Em razão do equívoco que
constou no Relatório Fiscal, a retificação foi devidamente destacada na petição da Embargante
que se manifestou sobre a diligência (itens 15 e 16 da petição de fls. 1589 a 1594)”.
De fato, tais alegações constam em sua manifestação sobre a diligência realizada,
anexada aos autos às fls 1.589 a 1.594.
15. Os reparos referem-se às retenções de no 15, 18 e 34, referentes a
rendimentos recebidos em 2003, conforme documentado no Recurso Voluntário.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
7
16. No parágrafo 30 refaz o cálculo solicitado pelo CARF, conforme tabela que
abaixo está apresentada de modo aperfeiçoado, para adequada referência e
cruzamento com as retenções objeto da presente diligência e para evidenciar os
créditos que foram comprovados a serem homologados:

Neste sentido, resta claro que o Acórdão embragado não apreciou tais alegações,
pois limitou-se a afirmar que o imposto retido no ano calendário de 2002 não poderiam compor o
saldo negativo relativo ao ano calendário de 2003. No entanto, na manifestação sobre a diligência
realizada a, ora, embargante se pronunciou divergindo da diligência realizada, conforme já
apontado.
Desta forma, constata-se que houve omissão no Acórdão embargado e, nesta
matéria, os embargos devem ser acolhidos conforme já atestou o despacho de admissibilidade.
Quanto ao mérito, afirma a embargante que as seguintes retenções teriam
ocorridos no próprio ano calendário de 2003, são elas:
CNPJ 02.558.118/000 1-65
código 5706 – JCP
R$ 6.470,63
CNPJ 02.558.134/000 1-58
código 5706 – JCP
R$ 1.792.692,25.
CNPJ 19.527.639/0001-58
código 3426 – Debentures
R$ 2.134.748,89
No entanto, a autoridade fiscal que realizou a diligência entendeu que essas
retenções ocorreram em 2002, conforme quadro abaixo apresentado em seu relatório:

Cumpre esclarecer que na manifestação sobre a diligência realizada a embargante
traz apenas seus esclarecimentos, sem apontar quais documentos comprovariam sua alegação.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
8
Neste sentido, entendo que a ausência da indicação da relação documental, ainda
que esteja no processo, seria motivo suficiente para refutar tais argumentos, caso tivesse sido
apreciado a época.
Acontece, porém, que a embargante supriu esta falha, quando da interposição de
seus embargos. Muito embora esta relação documental comprobatória tenha sido feita a
destempo, uma vez que deveriam estar já relacionados no recurso voluntário ou na manifestação
da diligência realizada, isso não será motivo para negativa do mérito.
No entanto, o reconhecimento do crédito somente será possível se houver provas
inequívocas do seu correto aproveitamento em 2003, sem a necessidade de outra diligência com o
objetivo de buscar novos esclarecimentos ou documentação comprobatória complementar.
CNPJ 02.558.118/000 1-65 - código 5706 – JCP, valor R$ 6.470,63
Aponta a embargante os seguintes documentos para comprovação:
- Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002 (fls. 813).
Além de ser referente ao ano calendário de 2002, este documento foi emitido por
fonte pagadora de CNPJ diferente do apontado pela recorrente:

Além disso as argumentações feitas pela embargante que este documento somente
foi emitido e recebido em 2003 de modo algum servem como prova que a retenção ocorreu em
2003, pois, como o próprio nome diz, o “COMPROVANTE ANUAL DE. RENDIMENTOS PAGOS OU
CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURIDICA” somente
pode ser emitido após o término do ano calendário que faz referência.
Desta forma este documento deve ser desconsiderado como elemento de prova.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
9
- Razão da conta de Receita de JCP valor total de R$ 43.137,59, (fl. 34) e Razão da
conta do IRRF de R$ 6.470,63 (fl. 39), registrado pela mesma ficha de lançamento Y 0022 de
30/04/2003.
Ambos os documentos indicam a escrituração de IRRF, ocorrida em 01/04/2003 e o
respectivo recebimento dos rendimentos na mesma data:

- Aviso de Proventos em Dinheiro a Creditar, emitido em 31/03/2003 pela Câmara
Bras. de Liquidação e Custódia — CBLC, que, entre outros rendimentos, indica o pagamento
líquido total de R$ 1.109.865,10.
Este documento será desconsiderado uma vez que a embargante não apontou em
que folha processual está acostado. Além disso, os valores não estão em conformidade com os
valores de rendimentos apontados como origem da retenção. Também a data de 31/03/2003 não
é a mesma da escrituração apontada acima
Além disso, não foi comprovado, por meio de extratos bancários ou transferências
eletrônicas, o efetivo recebimento dos rendimentos líquidos do valor do IR retido.
Desta forma, pela absoluta divergência entre os documentos apontados como
prova e a ausência de extratos bancários ou documentos de transferências de valores, não é
possível confirmar se a retenção de R$ 6.470,63, referente a fonte pagadora de CNPJ
02.558.118/000 1-65, como reclama a embargante.
CNPJ 02.558.134/000 1-58 - código 5706 – JCP, valor R$ 1.792.692,25.
Aponta a embargante os seguintes documentos para comprovação:
Da mesma forma que o item anterior, apresenta comprovante de rendimento de
2002, que não pode ser aceito para comprovação de IRRF para composição de saldo negativo de
2003.
O Razão tem como data de escrituração no dia 28/02/2003 de recebimento dos
rendimentos bem como da efetiva retenção:

Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
10

No entanto, estes documentos não guardam relação com os valores constantes nos
demais documentos apontados, o Aviso de Proventos em Dinheiro a Creditar, emitido em
28/02/2003 pela Câmara Bras. de Liquidação e Custódia — CBLC (fl. 1542) e Extrato bancário da
conta corrente da contribuinte emitido pelo Banco do Brasil (fl. 1543).
Muito embora, são documentos que representam ingresso de recurso na mesma
data de escrituração, o valor apontado por estes documentos é divergente do escriturado.
De acordo com estes documentos fica evidenciado a entrada de recursos no valor
de R$ 14.943.820,30, portanto para se verificar que de fato houve a retenção ora glosada todos os
documentos devem ter seus valores em perfeita consonância. A embargante ainda traz
esclarecimentos a respeito destas divergências, mas sem oferecer documentação comprobatória.
Sendo assim, não assiste razão a recorrente haja vista não ter comprovado que a
retenção ocorreu em 2003.
CNPJ 19.527.639/0001-58 - código 3426 – Debentures, valor R$ 2.134.748,89
Novamente o comprovante de rendimento será desconsiderado por referir-se ao
ano calendário de 2002.
Segundo a embargante o valor retido é decorrente do rendimento relativo a dois
rendimentos, assim discriminados:

Portanto, teríamos dois rendimentos, relativos aos contratos n° 92002005 e
92002013, nos valores de R$ 5.432.401,15 e R$ 5.241.343,30, respectivamente, totalizando o
montante de R$ 10.673.744,45 em rendimentos recebidos desta fonte pagadora. Por sua vez, o IR
retido foi de R$ 1.086.480,23 e R$ 1.048.268,66, assim o total de retenção foi de R$ 2.134.748,89,
sobre os mesmos contratos.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
11
Desta forma os rendimentos líquidos que foram pagos por cada fonte pagadora
foram de R$ 4.345.920,92 para o contrato de n° 92002005 e R$ 4.193.074,6, para o contrato de
n°92002013.
Os registros contábeis destes valores podem ser confirmados abaixo, nas datas de
09/01/2003 e 30/01/2003:

O ingresso do valor líquido para o contrato n° 92002005 no valor de R$
4.345.920,92 está demonstrado no extrato à fls 1505

Portanto, fica comprovado que para este rendimento a retenção ocorreu em 2003,
no valor de R$ 1.086.480,23.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001707/2006-66
12
Com relação ao outro contrato a embargante afirma que houve ingresso no mesmo
dia o valor de R$ 4.728.688,50, divergente do apontado em seus embargos. Afirma que a
diferença é referente ao recebimento de R$ 535.613,86, da empresa IMPASA.
Tendo em vista que o documento apresentado, à fl. 1019, não faz a diferenciação
dos valores recebidos, tampouco a embargante trouxe documentos comprobatórios em relação a
este outro recebimento, não logrou êxito em comprovar que a retenção sofrida em virtude dos
rendimentos pagos por esta fonte no contrato de n° 92002013.
Portanto, a embargante dentre os valores não apreciados pelo Acórdão embargado,
logrou êxito em comprovar que a retenção de IR no valor de R$ 1.086.480,23, relativa à fonte
pagadora de CNPJ 19.527.639/0001-58, referente ao contrato n° 92002005, ocorreu em 2003, ao
contrário que afirmou autoridade fiscal na diligência determinada por esta Turma.
Desta forma, o saldo negativo reconhecido no Acórdão embargado deve ser
acrescido de R$ 1.086.480,23.
Sendo assim, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do despacho de admissibilidade, para, no mérito, dar provimento parcial, dando-lhe efeitos
infringentes para acrescentar R$ 1.086.480,23 ao valor do saldo negativo de 2003 reconhecido no
Acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

1 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original